Tribunal: STF
Processo: AI 579956
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que compete à
   Justiça comum o julgamento das questões relativas à
   complementação de proventos de aposentadoria quando não
   decorrentes de contrato de trabalho. Precedentes.
2. O argumento
   de que os Agravados pleiteariam nova complementação de
   aposentadoria não foi examinado no acórdão recorrido nem foi
   objeto de embargos de declaração (Súmulas 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal).
3. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.